Tribunal: TJSP
Processo: 0010211-42.2010.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Pretensão de obtenção de efeitos modificativos – Impossibilidade – O magistrado não está obrigado a abordar as questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto a tal ponto, os Enunciados nos 10, 40 e 42 da ENFAM – Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Pretensão de obtenção de efeitos modificativos – Impossibilidade – O magistrado não está obrigado a abordar as questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto a tal ponto, os Enunciados nos 10, 40 e 42 da ENFAM – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – Artigo 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.